Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710243-03.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MICHAEL THIAGO DA SILVA FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. PENA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça. 2. Havendo prova da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade em prol do apelante, a condenação é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos VI e VII, do CPP e 147 do CP, pugnando por sua absolvição dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação, pois baseada apenas na palavra da vítima. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos VI e VII, do CPP e 147 do CP, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030